Tribunal: TJSP
Processo: 2054428-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que, dentre outras providências, determinou a inclusão, na sucessão, de saldos e aplicações financeiras em nome da companheira do finado.

Decisão, no ponto anulada – Ausência de fundamentação – Alegação de que aludidos valores são bens particulares e incomunicáveis, oriundos de ações e verbas trabalhistas, cujo período aquisitivo se dera,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que, dentre outras providências, determinou a inclusão, na sucessão, de saldos e aplicações financeiras em nome da companheira do finado.

Decisão, no ponto anulada – Ausência de fundamentação – Alegação de que aludidos valores são bens particulares e incomunicáveis, oriundos de ações e verbas trabalhistas, cujo período aquisitivo se dera, inclusive, antes da união estável – Tese que sequer foi apreciada – Recurso provido.